Tribunal: TJDFT
Processo: 0728047-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728047-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABYLA PAIXAO PEREIRA, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, SILVANA PEREIRA MENEZES, MARCOS PEREIRA MENEZES AGRAVADO: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora